Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tentativa de roubo, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas), reconhecer a desproporção do quantum de aumento efetuado na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena total do recorrente de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 04 (quatro) dias-multa, para 02 (dois) anos e 26 (dez) dias de reclusão, acrescida de 04 (quatro) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.